Tribunal: TJSP
Processo: 2229770-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de Locação de Imóvel Comercial. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelas requeridas. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira da agravante Cristiane para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de Locação de Imóvel Comercial. DECISÃO que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pelas requeridas. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que evidenciem a cogitada incapacidade financeira da agravante Cristiane para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Pedido de "justiça gratuita" formulado por pessoa jurídica. Aplicação da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação cabal de impossibilidade de recolhimento das custas e despesas processuais no caso concreto. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*